Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710370-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EDINEIA SANTOS DIAS, ANA LUCIA DA SILVA BRITO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em Decisão Interlocutória (ID 85925030), que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2021 16:37:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador